Tribunal: TJDFT
Processo: 0744381-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Vistos, etc. O pedido de reconsideração carece de embasamento. Com efeito, o fundamento apresentado - único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos - além de não comprovado, não foi submetido à apreciação do juizo de primeiro grau, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal acarreta em indevida supressão de instância. Já quanto à gravidade do delito e as condições pessoais e de saúde do autuado, não foi apresentado nenhum fato novo que ampare a pretensão de revisão monocrática da decisão. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se. Já tendo sido prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR